Tribunal: TJES
Processo: 5004716-15.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004716-15.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EZIEL TAVARES DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ELEMENTOS CONCRETOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. RISCO DE EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente, preso preventivamente desde 26/01/2025, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos II, IV e VIII, c/c art. 14, inciso II, do CP), em contexto de disputa territorial entre facções criminosas envolvidas no tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Iúna/ES.

2.
Consta da denúncia que, em novembro de 2024, no bairro Quilombo, em município do interior do Espírito Santo, integrante de grupo criminoso, sob determinação do paciente, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra vítima que somente não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

3.
No local dos fatos foram apreendidas munições calibre 9mm e .38, e houve posteriores operações policiais que resultaram em prisões e apreensões de materiais ilícitos relacionados ao tráfico de drogas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva, diante da alegação de ausência de elementos concretos que vinculem o paciente aos fatos imputados;

(ii) saber se seria possível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

5.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, extraídos de relatórios investigativos, boletins de ocorrência e depoimentos das testemunhas policiais e de corréus, que apontam indícios suficientes de autoria, bem como o envolvimento do paciente em organização criminosa e sua liderança no grupo “Murão de Baixo”.

6.
Há registros de outros procedimentos criminais contra o paciente, relacionados a tráfico de drogas, receptação e homicídio qualificado, o que evidencia sua periculosidade e justifica a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva.

7.
Consta, ainda, o fracasso no cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão, em virtude de o paciente não ter sido localizado nos endereços informados, demonstrando risco concreto de evasão e a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

8.
As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da liderança exercida pelo paciente em organização criminosa e do contexto de violência armada, sendo adequada a manutenção da prisão preventiva.

9.
A via estreita do habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas, bastando a existência de fundamentos mínimos e plausíveis que justifiquem a segregação cautelar, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

IV.
DISP
OSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004716-15.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EZIEL TAVARES DA SILVA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES
Advogados do(a) PACIENTE: EVANDO DE SOUZA LIMA - ES33527, VINICIO RODRIGUES LOBATO - ES22001

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EZIEL TAVARES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Iúna-ES, uma vez que preso preventivamente desde 26/01/2025, pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado tentado, por motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de arma de fogo de uso restrito
(art. 121, § 2º, inc. II, IV e VIII, c/c art. 14, inc. II, do CP).

Sobre os fatos, narra a denúncia, que no dia 27 de novembro de 2024, no bairro Quilombo, município de Iúna/ES, o acusado Gabriel Sousa Noé, sob a autoria intelectual do ora paciente, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima
Adrian Ferreira Ponce
, cujo óbito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Apurou-se que o fato decorreu do acirramento da disputa territorial entre dois grupos criminosos rivais, envolvidos no tráfico ilícito de entorpecentes na cidade. De um lado, encontra-se o grupo denominado “Murão de Cima”, liderado por
Adson Carlos, Miqueias Cerqueira de Sousa e Dionelson Bernardo Felício
. Do outro, opera o grupo “Murão de Baixo”, sob a liderança do ora requerente, vulgo “Acerola”, juntamente com
Gabriel Sousa Noé
, vulgo “Marola”.

Consta, ainda, que no local do crime, a Polícia Militar apreendeu 16 cápsulas de munição calibre 9mm e 10 cápsulas calibre .38. Após a perícia preliminar no local, os agentes se dirigiram até o hospital onde a vítima estava sendo atendida, ocasião em que ele teria inicialmente informado que o autor dos disparos fora
Gabriel Sousa Noé
, membro do grupo liderado pelo apelante Eziel. Contudo, no curso do inquérito, em depoimento gravado, o ofendido afirmou que teria sido atingido por bala perdida enquanto saía da casa de sua mulher, negando ter presenciado outras pessoas armadas, e sustentou que estava “no lugar errado, na hora errada”.

Apontam, também, os autos, que em
20 de dezembro de 2024
, o ora paciente teria se deslocado até a residência de
Adson Carlos Bernado Silva
, supostamente com o intuito de matá-lo, mas acabou sendo recebido a tiros no veículo em que se encontrava, conforme registrado no Boletim Unificado nº 56645127.

Além disso, na operação policial deflagrada para cumprimento das medidas cautelares (autos nº 5000027-38.2025.8.08.0028), foram presas seis pessoas e apreendidos diversos materiais ilícitos relacionados ao tráfico de drogas.

Feitos esses esclarecimentos, passo a análise das teses apresentadas.

Alegam os impetrantes, a ausência dos pressupostos legais da prisão preventiva, sob o argumento de que a decisão estaria
fundada em meras conjecturas
, desprovida de elementos concretos que demonstrem a efetiva participação do paciente nos fatos.

No entanto, após detido exame dos autos, verifico que a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente amparada na
materialidade delitiva
, evidenciada pelos relatórios investigativos, boletins unificados 56408856, 56413282, 56645127 e boletim de atendimento de urgência (Id. 65583468).

Do mesmo modo, restaram demonstrados
indícios suficientes de autoria
, extraídos dos depoimentos prestados pelas testemunhas policiais
Jeferson Vauna de Oliveira e Romennigh Antonio A. de Oliveira Machado
, que atenderam à ocorrência, e declarações do acusado
Miqueias Cerqueira de Sousa
(todos Id. 12918369), os quais apontam a liderança exercida pelo paciente na organização criminosa e sua determinação na execução do crime.

Outrossim, observa-se a existência de fortes indícios quanto à habitualidade delitiva do paciente, considerando seu envolvimento em outros procedimentos criminais, relacionados à prática de tráfico de drogas, receptação e homicídio qualificado, o que evidencia sua periculosidade e justifica a necessidade da manutenção da segregação cautelar como medida indispensável à
preservação da ordem pública e à prevenção da reiteração delitiva.

Importa destacar, ainda, que, segundo informações prestadas pelo juízo de origem, restou consignado o insucesso no cumprimento de mandados judiciais de busca e apreensão, expedidos em desfavor do paciente, em razão dele não ter sido localizado nos endereços informados nos autos dos Processos nº 0000297-55.2022.8.08.0028 e nº 5001710-81.2023.8.08.0028, circunstância que evidencia o risco concreto de evasão e reforça a necessidade da custódia cautelar para assegurar, também,
a aplicação da lei penal.

No que tange à possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
verifico que, diante da gravidade concreta dos delitos imputados, da liderança exercida no grupo criminoso e do contexto de violência armada envolvendo disputa territorial pelo tráfico de drogas, entendo que tais medidas se mostram insuficientes.

Ressalte-se, ainda, que a estreita via do
habeas corpus
não se presta ao exame aprofundado de provas, sendo suficiente, para a manutenção da medida excepcional, a presença de fundamentos mínimos e plausíveis que justifiquem a segregação cautelar, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14017586),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem
.